Tribunal: TJDFT
Processo: 0726946-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0726946-30.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: MARCIO ROBERTO DE ALMEIDA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O Ministério Público opôs embargos de declaração (ID 39784981) e requereu efeitos infringentes. 2. Intime-se a defesa técnica do embargado (advogado constituído) para manifestação sobre os embargos opostos pelo Ministério Público. 3. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator